Tribunal: TJDFT
Processo: 0705468-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALOR EM DOBRO. CABIMENTO. FUNÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A prova de que o consumidor foi vítima de fraude mediante retenção de cartão de crédito, em máquina de autoatendimento no exterior, autoriza o reconhecimento da inexistência dos débitos e de que houve a indevida cobrança por parte do banco porque, mesmo após imediata solicitação de bloqueio do cartão, foi autorizada pela instituição a realização de operações financeiras.
2.O fornecedor de serviços bancários responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeito relativos à prestação dos serviços, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. É reconhecida a responsabilidade civil da instituição financeira que, apesar de lucrar com o negócio que desenvolve, não cria mecanismos de modo a vedar a prática de operações bancárias de forma fraudulenta.
4. Nos termos do art. 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços só não seria responsabilizado caso provasse que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que haveria a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual o banco não se desincumbiu.
5. Por força do disposto no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, uma vez ausente o engano justificável do fornecedor e a ausência de boa-fé objetiva (má-fé) comprovada.
6. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais: compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
7. O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, como postulado, mostra-se proporcional à conduta perpetrada pela instituição financeira e atende à finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do instituto.
8. Ante a sucumbência recursal do primeiro réu, em maior parte, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §11, do CPC.
9. Apelo do primeiro réu desprovido. Provido parcialmente o recurso adesivo do autor.